Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721373-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) SOLPAR – SOL Participações S/A e Outra Agravado(s) Yuri Augusto Daher e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto à parte Agravante manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quanto ao pleito da parte Agravada de suspensão do curso processual do agravo nos moldes da petição à pág. 1 do ID 23461808 e documentos que a acompanham. Intime-se, com a máxima urgência. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator